Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700575-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANTARI PLANTAS E PAISAGISMO LTDA, LAVINIE MOREIRA DE CASTRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLANTARI PLANTAS E PAISAGISMO LTDA e outro contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de execução de título extrajudicial (PJe n. 0702268-10.2025.8.07.0011), deixou de apreciar as alegações formuladas na exceção de pré-executividade e na impugnação à penhora, entendendo que as matérias possuíam natureza de embargos à execução e estariam preclusas. Em suas razões, os recorrentes afirmam que o Juízo de origem incorreu em error in procedendo ao afastar, sem análise, questões de ordem pública relacionadas à liquidez e exigibilidade do título, ao excesso de execução e à legalidade dos encargos aplicados. Aduzem que os documentos juntados revelam divergência substancial entre o plano de pagamento constante da ficha gráfica da operação e o valor exigido na execução, demonstrando que, apesar de pagamentos superiores a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), o saldo projetado pela exequente alcançou montante desproporcional. Ressaltam que apontaram ilegalidades na cobrança de juros de mora e na aplicação de índices de correção monetária, indicando que a Cédula de Crédito Bancário previa taxa inferior à utilizada e que a adoção concomitante da taxa SELIC e de índices inflacionários configuraria cumulação indevida. Acrescentam que houve cobrança de seguro não contratado, bem como que a constrição realizada via SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial ou honorários profissionais, sujeitas à proteção legal de impenhorabilidade. Enfatizam que tais matérias podem ser suscitadas por simples petição, por se tratar de questões verificáveis mediante análise documental e que, portanto, não sofrem preclusão, devendo o magistrado apreciá-las independentemente da rejeição anterior de embargos à execução. Sustentam, ainda, que o erro de fato na decisão que apreciou os embargos repercute diretamente na higidez da execução, pois a base fática utilizada não coincidiria com os demonstrativos constantes dos autos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os atos de constrição, especialmente o bloqueio de valores, bem como o provimento final do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para determinar o exame das matérias deduzidas na exceção de pré-executividade e na impugnação à penhora. Preparo regular (ID 80074218). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando excesso de execução, cumulação indevida da taxa Selic, aplicação de juros de mora em percentual superior ao contratado e impenhorabilidade de valores bloqueados. O Juízo a quo deixou de apreciar tais matérias mediante a seguinte decisão, verbis: No ID 250714233 houve pesquisa SISBAJUD com constrição parcial de valores. Executados impugnaram a constrição e ofereceram proposta de acordo (ID 251564474), ainda realizaram depósitos judiciais de valores (IDs 251686811 e 253939006). Exequente recusou a proposta de acordo e apresentou contraproposta (ID 256133544), a qual foi rejeitada pelos executados. Decido. Alegam os executados que os valores constritos em pesquisa SISBAJUD possuem natureza salarial, portanto impenhoráveis, contudo a documentação juntada aos autos não se mostrou apta a comprovar a referida alegação. Ficam intimadas as executadas para juntarem documentação probatória da natureza impenhorável dos valores constritos. Prazo de 15 dias, sob pena de rejeição da alegação. As demais matérias de defesa alegadas nos IDs 250729115 e 251564474 possuem natureza de embargos à execução, motivo pela qual deixo de aprecia-las, pois tratam-se de matérias preclusas. Inconformados, os agravantes pretendem compelir o Juízo de origem a promover o exame das questões suscitadas em contraponto à pretensão executiva do demandante. Liminarmente, postulam seja obstada a realização de atos constritivos no processo executivo de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Não obstante, em que pese as alegações vertidas no presente recurso, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar postulada. Da leitura dos autos originários, verifica-se que, após a citação, os executados optaram por manejar embargos à execução, contudo, restringiram sua tese defensiva à suposta ausência de demonstrativo de débito. O Juízo singular, ao constatar a efetiva presença da ficha gráfica da operação financeira nos autos, rejeitou liminarmente os referidos embargos por considerá-los manifestamente protelatórios. Diante da ausência de recurso contra a sentença, operou-se o trânsito em julgado, seguindo-se o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, momento em que os agravantes apresentaram as defesas incidentais ora em debate. Nesse contexto, verifica-se que a probabilidade do direito não milita em favor dos recorrentes, uma vez que a conduta processual adotada revela a ocorrência de nítida preclusão lógica. Ao escolherem a via célere e específica dos embargos à execução para exercer sua defesa e limitarem sua resistência a uma única tese processual, os agravantes exauriram sua faculdade de insurgência contra o mérito do título. A inércia recursal diante da sentença que rejeitou liminarmente os embargos consolidou a situação jurídica das partes, impedindo que os executados tentem agora, por via transversa, deduzir defesas que poderiam e deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno. Ademais, a utilização da exceção de pré-executividade para suscitar matérias como excesso de execução e ilegalidade de encargos contratuais configura, no presente cenário, o uso indevido do instituto como sucedâneo recursal. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é admitida apenas para questões de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. No caso, as insurgências dos agravantes exigem análise técnica profunda do título e memória de cálculos complexa, o que aponta para a inadequação da via eleita, especialmente quando utilizada para tentar contornar os efeitos de uma sentença de embargos já transitada em julgado. Somado a isso, quanto à alegação de impenhorabilidade de verba salarial de uma das agravantes, observa-se que a magistrada de primeiro grau não indeferiu a proteção legal, mas somente determinou a comprovação documental da natureza alimentar dos valores constritos, de modo que não se mostra cabível o enfrentamento da matéria neste momento processual. No que tange ao perigo da demora, tal requisito não se faz presente, uma vez que a constrição patrimonial e a continuidade do rito expropriatório são consequências inerentes ao processo de execução. O risco de dano meramente patrimonial, desacompanhado da demonstração de plausibilidade das teses jurídicas de defesa, não é suficiente para a concessão da medida de urgência pretendida. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator